Tribunal: STF
Processo: ARE 1565321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 13): 



    “RECURSO INOMINADO DA PARTE PROMOVENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. FIXAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO JUÍZO A QUO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APTA A AUTORIZAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 14), a parte recorrente alega violação aos arts. 42, § 1º; 142, § 3º; e 150, todos da Constituição Federal.



    Inicialmente, a parte recorrente aponta que a Lei 13.954/2019 não é objeto da presente ação, tampouco da pretensão recursal ora deduzida.



    Em suas razões, alega que o autor é policial militar estadual inativo e que busca com a presente ação a restituição dos descontos previdenciários realizados em seus proventos no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2020, por ausência de previsão legal específica.



    Sustenta que 



    “(...) a legislação utilizada como base para uma suposta previsão legal para tal, a Lei 7.517/2003, art. 13, é lei geral, não voltada aos servidores militares especificamente, e não determina que a forma de cobrança previdenciária de militares inativos nos moldes do art. 40, § 18 (...)”



    Aponta, outrossim, que a Lei nº 7.517/2003 não pode servir de fundamento para cobrança da contribuição previdenciária sobre inativos das forças militares em razão de não ser específica para os militares.



    Acrescenta que 



    “(...) até a edição da Lei Estadual nº 11.812/2020 e a Lei Federal nº 13.954/2019, a ÚNICA legislação que cumpria este requisito no Estado da Paraíba era a lei 5.701/93, que versa EXCLUSIVAMENTE sobre regime jurídico militar e define a cobrança de contribuição previdenciária apenas aos ativos da polícia militar, conforme seu art. 43”



    Nesse sentido, requer o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida ilegalidade dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária de militar inativo no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2020, com a respectiva repetição do indébito.



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o Tribunal local realçou a existência de previsão legal para a realização dos descontos previdenciários ora combatidos, conforme se verifica da leitura do seguinte excerto do voto condutor (e-doc.13, p. 3): 



    “(...) acrescente-se que a contribuição previdenciária, em questão decorre da aplicação da Lei nº 7.517/2003, a qual prevê a contribuição para todos os militares, sem qualquer previsão de isenção contributiva ou exceção em relação a algum grupo, de modo que a contribuição previdenciária se faz obrigatória para todos os militares, razão pela qual não merece acolhimento o argumento de que não havia legislação específica que regulamentasse a incidência de contribuição previdenciária sobre o contracheque dos militares, haja vista que a Lei n.° 7.517/2003 trata claramente da matéria.”



    Assim, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, Dje 20/4/2023)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.394.040-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1.353.186-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.    



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente